Tribunal: STF
Processo: Rcl 69158
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 42. VINCULAÇÃO DE REAJUSTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS A ÍNDICES FEDERAIS. PROCEDÊNCIA. 



    Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Sarandi, contra decisão proferida pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, no Processo n.º 0001388-53.2022.8.16.0160, pela qual se teria desrespeitado o decidido por esta Suprema Corte na Súmula Vinculante n. 42.



    Alega a parte autora que “contrariando o disposto na Súmula vinculante n. 42 do STF, o TJ-PR proferiu decisão segundo a qual inexistiria violação a autonomia municipal legislação local” (fl. 2, e-doc. 1).



    A decisão reclamada estabeleceu que (e-doc. 2):



    “Trata-se de ação “ordinária c/c obrigação de fazer” em desfavor do Município de Sarandi. Aduz a parte autora exercer o cargo de professora sem que, contudo, seus vencimentos sejam reajustados anualmente pelo índice indicado Lei nº 11.738/2008. 



    Pleiteou a condenação do réu ao pagamento das diferenças salariais relativas ao reajuste anual, conforme o disposto na lei do piso nacional do magistério, desde o período não prescrito até o efetivo implemento. 



    Sobreveio sentença que entendeu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (mov. 31.1 e 33.1) para o fim de:



    “DECLARAR o direito da parte autora ao reajuste salarial, observado o índice mínimo estabelecido pela Lei Federal do piso do magistério, devendo para tanto o Município de Sarandi, implementar referidos valores nos vencimentos de acordo com os índices federais de reajuste do magistério, bem como os que se venceram após ingresso da presente demanda até efetiva implantação, conforme disposto no corpo desta decisão;



    b. CONDENAR o requerido Município de Sarandi ao pagamento das diferenças salariais decorrentes dos vencimentos pagos a menor à servidora, na quantia de R$ 5.558,21 (cinco mil quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos), a ser atualizado desde a data do ajuizamento da presente ação (arts. 1º e 3º do Decreto 20.910/32) pelo IPCA-E a partir de cada vencimento, acrescido de juros de mora, incidindo nos percentuais aplicados à caderneta de poupança, a contar da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97).”Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado (mov. 25.1 e 26.1) 



    Irresignado, o município interpôs recurso inominado onde requereu a reforma integral da sentença (mov. 40.1) 



    Após a apresentação das contrarrazões (mov. 46.1), vieram os autos conclusos para julgamento.



    É o breve relatório. 



    2. Voto 



    O recurso deve ser conhecido, tendo em vista que estão presentes os pressupostos processuais de admissibilidade. 



    O Recorrente sustenta, em síntese, i) que a Recorrida recebe remuneração superior ao piso nacional, razão pela qual faz jus ao índice de reajuste previsto na Lei Municipal nº 10/92, ii) a inconstitucionalidade da vinculação do reajuste salarial da carreira do magistério a índice federal de correção monetária. 



    De início, cumpre registrar que, a adequação do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para o vencimento inicial dos profissionais do magistério público da educação básica não é objeto de controvérsia destes autos, mas sim, o reajuste anual dos vencimentos de toda a carreira. 



    In casu, a Lei Federal nº 11.738/2008 estabeleceu um piso nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, nos seguintes termos:



    (...)



    Notória a regulamentação federal relativa à fase inicial da carreira do magistério a fim de estabelecer um patamar mínimo remuneratório uniforme em todo âmbito nacional. Esta disposição, contudo, não impede os entes federados de regulamentarem toda a carreira em apreço. Esta interpretação decorre do Tema nº 911 do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1426210/RS:



    "A Lei 11.378/2008, em seu art. 2º, §1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." 



    Com efeito, havendo previsão em lei local é viável a atualização da tabela da categoria pelo mesmo índice em que atualizado o piso nacional do magistério. Este é o caso no Município de Sarandi, senão vejamos o disposto no artigo 74 da Lei Complementar Municipal nº 248/2010 – que dispõe sobre o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério do Municipal de Sarandi:



    Art. 74. Os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados no dia 1º de março de cada ano e terá por base o índice indicado pela legislação federal específica aplicando-se esse percentual na tabela de vencimentos. (grifos nossos).



    O dispositivo legal não restringe o reajuste ao “índice indicado pela legislação federal” apenas a carreira inicial do magistério. Por certo que o servidor que já progrediu na carreira continua sendo um profissional do magistério, logo, não está a se conceder benefício com base na isonomia, mas em expressa previsão legal. Por este viés, inexiste ofensa à Súmula Vinculante nº37[1], uma vez que o reconhecimento do reajuste com base no exercício incontroverso da função educacional da parte autora, mediante suas leis de regência, não importa em aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário. 



    Ademais, não há se falar em observância ao art. 6º da Lei Municipal nº 10/92 (Estatuto dos Servidores Públicos), conforme suscitado pelo Município, pois não se aplica ao caso concreto em virtude da edição da lei nova, que trata especificamente do reajuste anual dos professores (Lei nº 248/2010), a qual, sendo norma especial, se sobrepõe à norma geral, neste ponto (2º, § 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Este é inclusive o que prevê o parágrafo único do artigo 1º da própria Lei nº 10/92:Ademais, não há se falar em observância ao art. 6º da Lei Municipal nº 10/92 (Estatuto dos Servidores Públicos), conforme suscitado pelo Município, pois não se aplica ao caso concreto em virtude da edição da lei nova, que trata especificamente do reajuste anual dos professores (Lei nº 248/2010), a qual, sendo norma especial, se sobrepõe à norma geral, neste ponto (2º, § 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Este é inclusive o que prevê o parágrafo único do artigo 1º da própria Lei nº 10/92:



    (...)



    Outrossim, ao interpretar a finalidade da norma encontra-se a complementariedade entre o artigo 74, supracitado e o artigo 108 que, ao dispor que “os reajustes nos vencimentos dos profissionais do magistério concedidos pela administração municipal, deverá incidir pelo vencimento básico”, se refere tão somente à incidência do reajuste. Entende-se, pois que o reajuste segundo índice disposto na lei federal deverá incidir sobre toda a tabela de vencimentos básicos dos servidores do magistério. 



    Ainda, não há que se falar em violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o reconhecimento de direito do servidor público a percepção de vantagem prevista em lei submete-se às premissas estabelecidos no § 1º do artigo 169 e não configura aumento ou criação de gasto com pessoal, ante a presunção de que, quando da criação da lei municipal, foram observadas as diretrizes orçamentárias aptas a proporcionar os recursos necessários para a efetivação do direito previsto.



    Insta observar, que não se desconhece a autonomia municipal para regulamentar os subsídios e vencimentos de seus servidores, todavia, ao constar de forma expressa em lei a necessidade de observância do índice indicado pela legislação federal específica, eventuais diferenças remuneratórias deverão ser indenizadas ao profissional. 



    Destarte, a tese do ente municipal de que a pretensão do autor é colidente com a norma constitucional (art. 37, inciso XIII, da CF) não deve prosperar. Isto porque, o que a Constituição Federal proíbe é que os acréscimos remuneratórios se integrem aos vencimentos para servir numa etapa seguinte de base de cálculo de outros acréscimos concedidos ulteriormente pela lei. Entretanto, a Carta Magna não veda que a lei inclua no conceito de remuneração as vantagens pagas com habitualidade ao servidor, levando-as em consideração para a incidência dos reflexos sobres outras verbas remuneratórias ou índices de correção aplicáveis. 



    Ademais, não se trata de substituição ou aplicação coercitiva do índice de reajuste federal, o que é vedado pelo artigo 37, inciso XIII, da CF[2] e pela Súmula Vinculante 42[3], e sim, de previsão expressa do escalonamento dos vencimentos com base no piso salarial indicado pela União e prevista em lei municipal que regulamenta a carreira do magistério público municipal. Neste sentido segue o entendimento das 4ª e 6ª Turmas Recursais do Paraná:



    (...)



    Por essas razões, é de rigor a manutenção da sentença recorrida, considerando que apresentou a interpretação e a solução adequada ao caso concreto. 



    Ao arremate, determina-se, ex officio, a retificação do julgado para que se observe, quanto à forma de aplicação da correção monetária e dos juros de mora, o disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021, a contar de 9 de dezembro de 2021[4]. 



    O voto, portanto, é no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, nos exatos termos da fundamentação. (...)”



    Afirma o reclamante que “o efeito causado pelo artigo 74 da Lei Complementar Municipal n. 248/2010 é de verdadeira vinculação do reajuste dos vencimentos dos profissionais do magistério municipal e índices federais de correção monetária. A Lei n. 11738/2008 tem por objetivo assegurar um piso mínimo nacional, em respeito aos profissionais do magistério, mas não necessariamente que todos os profissionais desse segmento tenham seus vencimentos reajustados da mesma forma” (fl. 5 e-doc. 1).



    Sustenta que a “vinculação dos reajustes a índices federais provoca verdadeira supressão da autonomia do ente federado, já que, se a lei municipal prevê que a remuneração dos servidores municipais ficará vinculada (atrelada) a índices federais de correção monetária, isso significa que, em última análise, quem terá o poder de reajustar ou não os vencimentos dos servidores municipais será a União” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Aduz que “o Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná contrariou a súmula vinculante n. 42 ao manter a condenação do Município de Sarandi/PR, que se fundamentou em dispositivo local que vincula os reajustes dos profissionais do magistério municipal a índices federais de correção monetária” (fl. 5, e-doc. 1).



    Pede, liminarmente, a suspensão do trâmite do processo originário e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 10).



    A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contrarrazões (e-doc 13).  



    É o relatório. Decido.  



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como para anular ato administrativo ou cassar decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    O art. 37, inciso XIII, da CF, prevê que “É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que são inconstitucionais a vinculação ou a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do serviço público, com exceção apenas dos casos expressamente previstos na Constituição Federal (ADI n. 4.154, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.6.2010).  



    O STF, ao interpretar o inciso XIII do art. 37 da CF, também concluiu pela impossibilidade de vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, porque ofensivo à autonomia dos estados ou municípios e à separação de poderes (Súmula Vinculante n. 42).  



    Ainda que não seja índice federal de correção monetária, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica ocorre com base em cálculos do Ministério da Educação, segundo critérios previstos em normas federais, que não têm relação com as finanças municipais.   



    A decisão reclamada utilizou como fundamento a lei municipal que previa o reajuste automático dos vencimentos mediante utilização de índices federais. Essa ratio decidendi foi adotada para professor que recebia acima do piso salarial - é o caso dos autos -, o que viola o enunciado da Súmula Vinculante n. 42.  



    Em casos idênticos e envolvendo o mesmo Município de Sarandi, cito as Reclamações ns. 69.756 e 69.754, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes e a Reclamação n. 69.875, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. Todas julgadas procedentes para cassar a decisão reclamada. Transcrevo a conclusão do Ministro Gilmar Mendes na Rcl 69.756:  



    “entendo que a autoridade reclamada, ao determinar o reajuste automático dos vencimentos de profissional da educação básica do Município de Sarandi, mediante aplicação de parâmetros previstos em lei federal, mesmo para os profissionais que auferem vencimento básico superior ao piso nacional, violou o disposto na Súmula Vinculante 42.”  



    Friso que a vinculação ao piso previsto na lei federal refere-se, exclusivamente, à proteção dos profissionais que recebam remuneração menor do que o citado piso. Reajustes para classes que recebam remuneração acima do piso dependem da edição de lei municipal específica, a teor da Súmula Vinculante n. 42 do STF.



    Pelo exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância à Súmula Vinculante n. 42, conforme explicado na presente decisão.  



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente